Tribunal: TJDFT
Processo: 0702286-27.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PORTABILIDADE DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. DIVERGÊNCIA ENTRE PROPOSTA E CONTRATO. VINCULAÇÃO DA OFERTA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra r. sentença que julgou procedente pedido de revisão contratual e reparação por dano moral, em razão de divergência entre os termos da proposta de portabilidade de financiamento imobiliário e o contrato celebrado, com aplicação de cláusula não pactuada referente à correção pela poupança.
II. Questão em discussão
2. Discute-se:
2.1. se a proposta de portabilidade apresentada pela instituição financeira possui efeito vinculante;
2.2. se a cobrança de encargos não previstos configura falha na prestação do serviço;
2.3. se é cabível a devolução em dobro dos valores pagos a maior; 2.4. se o descumprimento contratual configura dano moral passível de reparação.
III. Razões de decidir
3. Reconhecida a existência de relação de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor.
3.1. A proposta de portabilidade enviada pela instituição financeira continha termos precisos e foi aceita pelos consumidores, vinculando o fornecedor nos moldes do art. 30 do CDC. 3.2. A cobrança de encargos não pactuados, especialmente a correção pela poupança, configura falha na prestação do serviço e violação à boa-fé objetiva, justificando a devolução em dobro dos valores pagos a maior, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC e da tese firmada no Tema 929 do STJ.
3.3. O valor efetivamente financiado foi superior ao indicado na proposta, devendo ser considerado o montante quitado junto ao banco de origem.
3.4. A reparação por dano moral deve ser mantida, ante a peculiaridade do caso e considerando que não se trata de mero descumprimento contratual, mas de situação flagrantemente violadora aos deveres anexos do contrato, como a boa-fé objetiva (art. 422 do CC), lealdade e confiança entre as partes envolvidas.
IV. Dispositivo
4. Conhece-se da apelação e dá-se parcial provimento apenas para retificar o valor efetivamente financiado, para fins de apuração de encargos e devolução de valores.
Legislação relevante citada: Código de Defesa do Consumidor: arts. 2o, 3o, 4o, III, 6o, III, 14, 30, 42, parágrafo único; Código Civil: arts. 389, 406, 427, 884; Código de Processo Civil: arts. 487, I; 82, §2o; 1.012, caput
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1853172, 0702021-27.2023.8.07.0002, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível; Acórdão 1700121, 0709772-79.2021.8.07.0020, Rel. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível; Acórdão 1932568, 0723626-32.2023.8.07.0001, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível; Acórdão 1973582, 0707123-24.2023.8.07.0004, Rel. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível; Acórdão 2021369, 0738394-26.2024.8.07.0001, Rel. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível; Acórdão 1959931, 0716826-51.2024.8.07.0001, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível; Acórdão 1973430, 0705102-38.2024.8.07.0005, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível; Acórdão 2019595, 0704386-23.2024.8.07.0001, Rel. Alfeu Machado, 6a Turma Cível; Tema 929 do STJ (EAREsp 676608/RS, Corte Especial, Rel. Min. Og Fernandes); Tema 1059 do STJ